Tribunal: TJMT
Processo: 1021467-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021467-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AUTO ESCOLA PANTANAL LTDA - ME - CNPJ: 10.372.935/0001-52 (APELADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU NA SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DECRETO ESTADUAL No 12/2019 - AUSÊNCIA DE PRAZO AO CONTRIBUINTE PARA SE ADEQUAR À EXIGÊNCIA FISCAL — SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL No 54/2019 - FALHA DO PRAZO
VACATIO LEGIS
SANADA— OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO — EVIDENCIADA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Verificado que não houve prazo razoável e proporcional entre a data da vigência do Decreto no 12/2019, que passou a exigir do contribuinte a partir de 1o/2/2019, o credenciamento no
Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação (CREDESP), estabelecido mediante o Decreto no 1262/2017, e a data de início do período autuado pelo Fisco (1o/2/2019), cuja falha na
vacatio legis
foi posteriormente suprida pela publicação do Decreto no 54/2019, em 14/3/2019, que oportunizou aos contribuintes regularizarem o credenciamento, com efeitos retroativos até 1o/2/2019, é patente a ofensa do direito líquido e certo na manutenção da imposição de multa ao contribuinte pelo período correspondente (1o/2/2019 a 27/2/2019).

2.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença (Id. 85587032 – fls. 1/13) proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, em
mandado de segurança
impetrado por
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A
, contra ato coator atribuído ao Fiscal de Tributos Estadual, Roberto Souza Neto, consistente na lavratura da Notificação de Lançamento no 172924/693/11/2019, por supostas irregularidades apuradas no período de 1/2/2019 a 27/2/2019, por ausência de credenciamento para a realização de operações de exportação, concedeu a segurança postulada para reconhecer a nulidade da notificação retro.

Em suas razões, preliminarmente, verbera que “
no presente caso a confirmação do direito postulado demanda dilação probatória, isto é, apuração de fatos e elementos que não foram prontamente apresentados pelo impetrante, e nesse contexto, considerando que há dúvida razoável acerca do direito postulado, tem-se que o deslinde da questão demanda, necessariamente, dilação probatória, incabível na via processual eleita
”.

Defende que “
a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de Regime Especial de Exportação, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição Federal e a Lei Complementar no 87/96, sendo esse o entendimento pacífico no âmbito do STJ
”.

Verbera que “
o Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação estabelecido através do Decreto no 1262/2017 objetiva exatamente essa finalidade: acompanhar a movimentação das respectivas mercadorias até a sua efetiva exportação e de verificar o cumprimento das correspondentes obrigações tributárias, objetivando com isso, impedir ou minimizar a ocorrência de fraudes e evasão fiscal
”.

Aduz que a multa aplicada não é confiscatória e que cabe ao apelado comprovar as peculiaridades e idiossincrasias do quadro que permitam sustentar a proporcionalidade da pena que almeja, o que não foi feito nos autos.

Ao final, requer o provimento para que a sentença seja reformada e mantida a cobrança tributária contida na Notificação de Lançamento no 172924/693/11/2019.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 85587037), sendo o Estado de Mato Grosso isento do recolhimento do preparo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 85587039).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. 92612471, da lavra da douta Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sentença sujeita ao reexame necessário, consoante artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Quanto à existência de prova pré-constituída, acompanha a inicial a Notificação de Lançamento no 172924/693/11/2019 com a descrição da infração, período e fundamentação legal, o recurso e decisões administrativas com as legislações pertinentes ao caso, o contrato social da empresa com a natureza de suas atividades, comprovante de Inscrição Estadual na Receita Federal e demais documentos (Id. 85587000 a Id. 85587010), a evidenciar o alegado justo receio de ter que proceder ao pagamento da multa imposta.

Dessa forma, afasto a questão acerca da inadmissibilidade do mandado de segurança, de modo que a insurgência deve ser analisada no mérito.

MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face de sentença (Id. 85587032 – fls. 1/13), proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital em
mandado de segurança
impetrado por
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A
, contra ato coator do Fiscal de Tributos Estadual, Roberto Souza Neto, consistente na lavratura da Notificação de Lançamento no 172924/693/11/2019, por supostas irregularidades apuradas no período de 1/2/2019 a 27/2/2019, por ausência de credenciamento para a realização de operações de exportação.

No ponto de interesse, eis a sentença analisada:

“(...) O impetrado sustentou preliminar de carência da ação mandamental sob o manto da ‘ausência de prova pré-constituída’ aliada a ‘necessidade de dilação probatória e inadequação da via eleita’.

A prejudicial de mérito (carência da ação), todavia, não será acolhida, pois, as provas carreadas aos autos demonstram o ato coator praticado pelo impetrado que ofenderam, ao entendimento da impetrante/contribuinte, o seu direito líquido e certo.

Isso, pois, a notificação de lançamento foi impugnada na via administrativa, sem êxito, enquanto, aparentemente, não há razões para consolidação da penalidade aplicada.

A matéria é eminentemente de direito e não há necessidade de dilação probatória e/ou constituição de outras provas além daquelas já apresentadas pelas partes (impetrante e impetrado).

Por este fato, não se evidencia a inadequação da via eleita, eis que, o interesse processual traduz na pertinência subjetiva da ação que configura o interesse da parte em defender-se dos efeitos da tutela jurisdicional contra si invocada.

É evidente o interesse processual e irresignação do contribuinte com a impetração deste mandado de segurança já que teve contra si lançamentos tributários que entendem como indevidos decorrentes de ação e/ou omissão do fisco. Logo, REJEITO a preliminar de carência da ação e passo a análise do MÉRITO.

Flui dos autos que a impetrante é empresa constituída em 1997 e estabelecida no solo mato-grossense no
ramo de criação de bovinos, suínos e frangos para corte, fabricação de produtos de carnes e outros
.

Conforme declarações constantes da exordial possui sede própria, e empresa inúmeros funcionários que dependem da continuidade e funcionamento do frigorifico para sobrevivência, sem prejuízo de que é cumpridora de suas obrigações fiscais.

Todavia, foi surpreendida com a
Notificação de Lançamento no 172924/693/11/2019
emitida pela autoridade coatora por suposta irregularidade no período de 01/02/19 a 27/02/19
decorrentes a ‘operações de exportação, ou saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas a formação de lote
,
sem estar credenciado no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, estando sujeito recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias
’.

Pelo que consta da notificação de lançamento a impetrante opôs impugnação na via administrativa (e-process n° 5646244/2018) e defendeu, exaustivamente, a ausência de qualquer fato gerador para a cobrança do imposto em discussão. Sem êxito, contudo. Interposto recurso voluntário n° 5666547/2019 o pedido foi julgado improcedente e mantido o crédito na integralidade.

O suposto crédito tributário, acrescidos de multa equivalente a 90% (noventa por cento) do principal foi inserido na conta corrente fiscal, e inviabilizou a atividade comercial, sobretudo, pela ausência de certidão de regularidade fiscal.

A questão mandamental envolve a lavratura e manutenção (depois de exaurida a defesa administrativa) da Notificação de Lançamento n° 172924/693/11/2019 por supostas irregularidades apuradas no período de 01/02/2019 a 27/02/2019
.

Para autuação da impetrante o fisco apurou que durante o período de 01/02/2019 a 27/02/2019 (27 dias) a empresa realizou operações de exportação sem credenciamento
.

A impetrante sustenta e comprova, entretanto, que até o dia 30/01/2019 o § 3o do artigo 1o do Decreto 1.262 de 17/11/2017 não previa a obrigação de credenciamento especial para as operações costumeiras realizadas pela empresa (matéria prima: gado)
.

Verifica-se, porém, que no dia 30/01/2019 foi assinado e publicado o Decreto n° 12 de 30 de janeiro de 2019 -
que alterou o Decreto n° 1.262/2017 - e acrescentou a necessidade de credenciamento para a realização das operações vinculadas a ‘carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina e bufalina’ entre outros -, com início na vigência na mesma data e efeitos a partir de 01/02/2019
.

Nota-se que o Decreto vigente até 31/01/2019, foi, de fato, como afirmado pela impetrante, ‘alterado do dia para a noite’ e, da mesma forma, exigido do contribuinte prévio ‘credenciamento’ para o exercício de atividades tidas por corriqueiras
.

O alegado credenciamento deveria ter se materializado pelo contribuinte no mesmo dia, ou seja, 31/01/2019
.

É fato que a administração pública não observou, num primeiro momento, período de vacância mínimo, que tem como finalidade principal permitir amplo conhecimento da lei para que todos assimilem seu conteúdo antes da sua entrada em vigor, o que fere de morte os princípios da finalidade, razoabilidade e legalidade
.

A impetrante comprovou que, antes mesmo de receber a ‘notificação de lançamento’, ou seja, em 21/02/2019, havia protocolizado termo de opção pelo recolhimento da contribuição FETHAB, o que foi deferido em 27/02/2019, com inclusão no sistema CREDESP em 20/3/2019
.

(...)

Muito embora o fisco, ainda assim, entenda que à época da autuação (01/02/2019 a 26/02/2019) a empresa não estava ‘regular’ com o credenciamento exigido pelo Decreto n° 12/2019 (publicado em 31/01/2019),
não se pode ignorar que o legislador estadual reconheceu a ‘falha de vacância’ suscitada em linhas pretéritas e, editou o Decreto n° 54/2019 de 14 de março de 2019, e estabeleceu ‘O credenciamento concedido na forma deste artigo produzirá efeitos até 31 de março de 2019, ficando a respectiva continuidade condicionada ao atendimento das disposições do artigo 3° do Decreto n° 1.262, de 17 de novembro de 2017’ e ‘Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de fevereiro de 2019’.

(...)

Dessa maneira, ante ao deferimento pelo impetrado do credenciamento da empresa impetrante no dia 26/02/2019 aliado ao teor do Decreto n° 54/2019, publicado em 14/3/2019 que possibilizou a regularização da atividade com efeitos a partir de 1o/02/2019, há se registrar, de fato, ausência de fato gerador apto à consolidação da notificação de lançamento objurgada.

Reconhecida à ausência de fato geradora para materialização de crédito tributário, não há que se falar em aplicação de penalidade, ainda que seja ela, mais ‘branda’ por superveniência de legislação mais favorável ao contribuinte (multa de 90% para 60%)
.

Feitos os registros necessários, concluo, que razão reside ao lado da impetrante no tocante a irregularidade do ato coator.

(...)

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nos autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado, sobretudo, porque no caso concreto, os requerimentos foram analisados.

DECIDO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado ao presente mandamus, RATIFICO a medida liminar, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada por FRIGORÍFICO REDENTOR S/A, e por consequência de causa e efeito, RECONHEÇO a ilegalidade e nulidade da Notificação de Lançamento n° 172924/693/11/2019.

Via de consequência, ordeno a SUSPENSÃO, em definitivo, da exigibilidade dos débitos lançados em conta corrente fiscal da impetrante inerentes ao NL n° 172924/693/11/2019.

E, ainda, determino que a autoridade coatora se abstenha de vedar eventual fornecimento de certidão de regularidade fiscal (CPEN/CND), se por outro motivo não houver impedimentos.

Remeta cópia desta decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/2009.

Processo sujeito a reexame necessário.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT.

Inexistindo recurso voluntário, certifique-se e remeta-se os autos ao e. TJMT com as cautelas

de praxe. (...)”. (Id. 95792970 – fls. 9).

A controvérsia está em examinar a legalidade da cobrança tributária, representada pela Notificação de Lançamento no 172924/693/11/2019, decorrente de “
operações de exportação, ou saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas a formação de lote, sem estar credenciado no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de exportação, estando sujeito ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias
” (Id. 85587000).

O recurso administrativo apresentado pelo apelante foi indeferido e a cobrança do crédito fiscal foi mantida.

O período objeto da cobrança é de 1o/2/2019 a 27/2/2019, e tem por base o Decreto Estadual no 12, de 30 de janeiro de 2019, que alterou o Decreto no1.262/2017
.

Antes disso, o apelado realizava suas atividades comerciais de exportação de carnes e miudezas, nos moldes do Decreto no 1.262/2017, todavia, com a publicação do Decreto no 12/2019 em 30/1/2019, seu ramo comercial foi acrescentado às atividades que exigem o credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação. Vejamos:

“Art. 1° Fica acrescentado, com a redação adiante indicada, o artigo 3°-A à Seção II do Capítulo II do Decreto n° 1.262, de 17 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, e dá outras providências:

(...)

Art. 3°-A
O credenciamento de que trata o artigo 3° deste decreto será obrigatório, não se aplicando o disposto no § 5° daquele artigo, nas operações adiante arroladas, quando realizadas com os produtos indicados no § 1° deste artigo:

I - operações de exportação em que o estabelecimento exportador estiver localizado no território mato-grossense;

II - operações de remessas com o fim específico de exportação, previstas no § 3° do artigo 5° das disposições permanentes do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, destinadas a empresa comercial exportadora, inclusive trading, ou a outro estabelecimento do próprio remetente;

III - operações de remessa para formação de lote em recintos alfandegados;

IV - operações de remessa, mediante suspensão do pagamento do imposto, para formação de lote em porto de embarque, para posterior exportação.

§ 1° O disposto neste capítulo aplica-se às operações arroladas nos incisos do caput deste preceito, com as seguintes mercadorias:

(...)

III - carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina e bufalina;

(...)

§ 2° Sem prejuízo do atendimento ao disposto nos incisos do § 1° e no § 3° do artigo 3°, respeitada a dispensa autorizada no respectivo § 2°, a concessão do credenciamento na forma deste artigo fica condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei.

§ 3° Para atendimento ao disposto no § 2° deste artigo, incumbe ao contribuinte interessado na obtenção do credenciamento previsto neste artigo juntar ao respectivo pedido o termo de opção pela efetivação das contribuições exigidas.

§ 4° A interrupção da efetivação das contribuições mencionadas no § 2° deste artigo implica a imediata suspensão do credenciamento concedido, ficando o contribuinte obrigado à efetivação do recolhimento do ICMS a cada operação e/ou prestação, ressalvada a possibilidade de restituição ou compensação do valor recolhido, na hipótese de comprovação da efetiva exportação."

Ocorre que não houve prazo algum entre a vigência do Decreto no 12/2019 - que passou a exigir do apelado o credenciamento no Regime Especial de Controle - e a Fiscalização
, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, e a data inicial da cobrança tributária, pois ambos datam de 1o/2/2019, ou seja, ausente um prazo razoável entre a publicação do Decreto no 12/2019 e a data em que o Estado passou a exigir suas disposições do contribuinte.

De fato, não há razoabilidade na exigência do fisco para que o contribuinte esteja adequado à norma que lhe exige o credenciamento em Regime Especial de Fiscalização na mesma data de sua publicação
.

Tanto é, que na data de 14/3/2019, o Estado editou e publicou novo Decreto, no 54/2019, que concedeu aos contribuintes atingidos pela mudança feita pelo Decreto 12/2019, um prazo até março de 2019 para realizar o credenciamento, retroagindo seus efeitos exatamente para a data inicial da cobrança tributária ora analisada, 1o/2/2019:

“
Art. 3o Em caráter excepcional, mediante oferecimento do termo de opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7o da referida Lei,
fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a conceder o credenciamento exigido no artigo 3o do Decreto no 1.262 , de 17 de novembro de 2017, em caráter precário, para fins de realização das operações descritas nos incisos do caput do artigo 1o, com os seguintes produtos:

I - algodão em caroço;

II - gado em pé;

III - carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina e bufalina.

Parágrafo único. O credenciamento concedido na forma deste artigo produzirá efeitos até 31 de março de 2019, ficando a respectiva continuidade condicionada ao atendimento das disposições do artigo 3o do Decreto no 1.262 , de 17 de novembro de 2017.

Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1o de fevereiro de 2019.

Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário.
”

Com efeito, consta dos autos que o apelado realizou seu credenciamento nos moldes exigidos pela legislação de regência em 21/2/2019 (Id. 85587003), estando, portanto, acobertado pelo Decreto no 54/2019, que retroagiu seus efeitos até 1o/2/2019, de modo que as operações com fins de exportação de carne promovidas pelo apelado foram regularizadas
.

Ora, a obrigatoriedade de registo no credenciamento especial (CREDESP) exigido às operações com fins de exportação de carne de miudezas surgiu em 1o/2/2019 pelo Decreto Estadual no 12/2019, de modo que, o contribuinte então só teria como solicitar seu credenciamento até 31/1/2019, o que de fato, não faz sentido algum, e apesar de não se tratar de tributo, necessário se faz uma ponderação com o princípio da legalidade, o critério da proporcionalidade e a regra da razoabilidade para se efetuar a referida exigência.

No caso, a publicação posterior do Decreto no 54/2019 só demonstrou a necessidade de adequação pelo Estado de um prazo de
vacatio legis
a oportunizar os contribuintes se adequarem a nova normatização
.

Desta forma, verifica-se que o ato perpetrado pelas autoridades coatoras viola direito líquido e certo da impetrante, na medida que é contrária aos princípios constitucionalmente assegurados, como o livre acesso à justiça para discutir direitos e deveres como contribuinte.

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
;”

Inclusive o artigo 30 da Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro, descreve que “
as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas
”.

Há que se ter uma maturação da lei nos casos em que há uma inovação da ordem jurídica, notadamente se exige providências para sua adequação, motivo por que a sentença bem delineia o quadro fático dos autos.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame,
RATIFICO
a sentença.

Sem honorários por ser ação mandamental.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022